Tribunal: TJDFT
Processo: 0728331-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728331-44.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOKA ALIMENTOS &amp; BEBIDAS LTDA, JOMAR ANTUNES ALVES, KALENE MORAIS ANTUNES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 37581939. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 26 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora